Tribunal: TJSP
Processo: 1002763-69.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002763-69.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ELYSE
CHICERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso,
vencido o Relator sorteado. Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do Novo
CPC com a participação dos Desembargadores Afonso Faro Jr que acompanhou a
minoria e Aroldo Viotti que acompanhou a maioria. Acórdão com 2o Juiz. Declararão
votos o Relator sorteado e o 4o Juiz", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JARBAS
GOMES, vencedor, RICARDO DIP (Presidente), vencido, RICARDO DIP
(Presidente), OSCILD DE LIMA JÚNIOR, AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
VOTO No 25.628/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002763-69.2019.8.26.0590 - São Vicente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elyse Chiceri
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos
Morais. Reparação devida, uma vez que o encarceramento da
autora, por seis dias, resultou de típico ato de abuso de
autoridade. Exame da doutrina e da jurisprudência. Ação
parcialmente procedente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Adota-se o relatório elaborado pelo I. Relator
Sorteado, Des. Ricardo Dip:
"Versam estes autos ação movida por Elyse Chiceri
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, com o fim de compensar-se de
lesões morais pela permanência
ao largo de seis dias em custódia
preventiva que sustenta decretada de forma irregular.
Declarada a improcedência da demanda (e-págs.
2244-52), apelou a requerente, insistindo em que a privação de sua
liberdade resultou de abuso de poder e dolo do magistrado que a
determinou, configurando-se responsabilidade objetiva, suscetível da
compensação pleiteada (e-págs. 2268-94).
Respondeu-se ao apelo (e-págs. 2200-2315).
É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença de
origem."
Com
o
devido
respeito
ao
entendimento
manifestado pelo E. Des. Ricardo Dip, os elementos disponíveis
revelam típico ato de abuso de autoridade que culminou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encarceramento da autora, Elyse Chiceri, por 6 dias. Vejamos:
Colhe-se dos autos que, em 11.10.2016, sob a
presidência do MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Santos, Dr. Edmundo Lellis Filho, a autora depôs como testemunha
perante o Tribunal do Júri no julgamento de Thiago Batista de
Barros, seu ex-companheiro, pela prática de crime de homicídio
duplamente qualificado, contra a vítima Daniel Nunes Aquino, com
quem Elyse mantinha relacionamento amoroso.
Em virtude de uma falha técnica, os depoimentos
tomados naquele dia não foram adequadamente gravados, tendo
sido registradas apenas as imagens e não o áudio.
O conselho de sentença foi, então, dissolvido e a
sessão foi redesignada para 24.10.2016.
Nessa data, porém, Elyse não compareceu, uma
vez que, acometida por problema gastrointestinal, necessitou de
atendimento médico em estabelecimento hospitalar, o que foi
comprovado.
Nem a acusação nem a defesa insistiram em sua
oitiva, sobrevindo a condenação do acusado Thiago à pena de 18
anos de reclusão.
Contudo, o referido magistrado, no dia seguinte,
25.10.2016,
instaurou
ex
officio,
o
inquérito
policial
no
0019755-17.2016.8.26.0562, a fim de apurar eventual participação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Elyse no homicídio de Daniel, à luz do artigo 13, caput1, do Código
Penal, com base nas declarações por ela prestadas na primeira
sessão de julgamento, em que - repita-se - não houve adequado
registro dos depoimentos.
Como justificativa para a instauração do inquérito
foi invocado dolo eventual por parte de Elyse, na medida em que,
embora ciente dos ciúmes e da personalidade agressiva de Thiago,
manteve
relacionamento
simultâneo
com
este
e
Daniel,
contribuindo, dessa forma, para o homicídio.
A seguir, foi decretada sua prisão preventiva a
pretexto de garantia de ordem pública e de conveniência da
instrução criminal.
Em 26.10.2016, o mandado de prisão foi
cumprido e Elyse encaminhada à Cadeia Pública Feminina de São
Vicente.
No mesmo dia, seu advogado requereu fosse
revogada a prisão, pedido esse que encontrou suporte no parecer
favorável do Ministério Público; não foi acolhido, entretanto.
Ato seguinte, o parquet reiterou o pleito de
revogação da prisão preventiva de Elyse e postulou o arquivamento
1 “Artigo 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do inquérito.
Edmundo
revogou
a
ordem
de
prisão,
indeferindo, todavia, o pedido ministerial para arquivamento do
expediente, de modo que as diligências investigatórias prosseguiram. Essas circunstâncias impulsionaram a interposição de correição parcial (processo no
2226974-03.2016.8.26.0000), em que o Ministério Público sustentou
violação ao artigo 28, caput2, do Código de Processo Penal, uma vez
que, após a promoção do arquivamento, o magistrado teria se
negado a encaminhar os autos à Procuradoria Geral de Justiça para
análise de sua discordância e assumiu a condução do inquérito
policial, tendo como resultado o constrangimento ilegal da
investigada.
A C. 14a Câmara de Direito Criminal, em sessão
de 18.5.2017, sob a relatoria do D. Des. Walter da Silva, reputou
prejudicada a correição, porquanto, àquela altura, Edmundo já
determinara o arquivamento do inquérito policial.
Diante desse cenário, a Procuradoria Geral de
Justiça encaminhou ao C. Órgão Especial desta Corte representação,
subscrita por 8 promotores, visando à apuração da responsabilidade
2 “Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos
informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao
investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão
ministerial para fins de homologação, na forma da lei. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcional do referido juiz na condução do inquérito policial
(processo no 2007121-55.2017.8.26.0000).
Com base nos mesmos fatos, foi encaminhada a
este Tribunal nova representação, agora formulada pelo Procurador
de Justiça, Dr. Paulo Marcos Eduardo Reali Fernandes Nunes.
Após a tomada dos depoimentos de Elyse, dos
Promotores de Justiça, Cássio Serra Sartori e Marcos Neri de
Almeida, e do magistrado, e a apresentação de defesa, a
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu denúncia, considerando que
a conduta do julgador subsumir-se-ia às hipóteses tipificadas nos
artigos 3o, 'a' e 4o, 'a'3, da Lei no 4.498/1965 - que regulava o direito
de representação e o processo de responsabilidade administrativa
civil e penal, nos casos de abuso de autoridade, revogada pela Lei no
3 “Artigo 3o. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:
a) à liberdade de locomoção; (...)”
“Artigo 4o. Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou
com abuso de poder; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.869/2019 - e sujeitas às sanções previstas no artigo 6o, § 3o4, do
mesmo diploma legal.
Em sessão de 15.8.2018, nos termos do voto
condutor do I. Des. João Carlos Saletti, o C. Órgão Especial, em
votação unânime, acolheu a denúncia e o pedido de suspensão
4 “Artigo 6o. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal.
§ 1o - A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e
consistirá em:
a) advertência;
b) repreensão;
c) suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta dias, com perda de
vencimentos e vantagens;
d) destituição de função;
e) demissão;
f) demissão, a bem do serviço público.
§ 2o - A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de
uma indenização de quinhentos a dez mil cruzeiros.”
§ 3o - A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal
e consistirá em:
a) multa de cem a cinco mil cruzeiros;
b) detenção por dez dias a seis meses;
c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo
até três anos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condicional do processo5, indeferindo a transação penal.
Constou do v. Acórdão:
“Contrastados os termos da denúncia com os
elementos de instrução presentes nos autos preparatórios,
sejam provindos do processo penal que teve por objeto o
crime de homicídio, sejam os do “inquérito policial”
instaurado de ofício pelo Magistrado denunciado, sejam,
ainda, os acrescidos ao procedimento já no âmbito desta
Corte, a conclusão a tirar, induvidosamente, é a de
estarem presentes os elementos necessários à instauração
da ação penal, como propugnado na peça inicial.
Mais não é preciso acrescer, senão salientar que
a conduta jurisdicional do Magistrado, encetada a partir
de cópias do processo original, que mandou extrair na
própria sentença condenatória do Júri (fls. 48/49), levou a
imediato decreto de prisão de Elyse Chiceri (fls. 51/57),
que foi mantida presa preventivamente por seis dias. A
soltura foi negada depois de pedido dela (fls. 65/73 e
77/79), pedido com o que concordara o Ministério Público
5 As condições para a suspensão do curso do processo foram definidas na audiência realizada
em 6.3.2020, nos seguintes termos:
“1. Presentes os requisitos legais, suspendo o curso do processo e do prazo prescricional por 02
(dois) anos, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: A)
comparecimento pessoal e obrigatório neste Tribunal de Justiça bimestralmente para informar e
justificar suas atividades; B) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias
sem prévia comunicação ao Relator do Processo; C) tendo em vista a informação do doutor
Edmundo Lellis no sentido de que ele mantém imóvel residencial na comarca de São Paulo,
desde logo ficam autorizadas eventuais viagens para esse local. 2. O réu sai intimado de que,
cumpridas as condições acima estabelecidas e expirado prazo de período de prova sem
revogação, será julgada extinta a sua punibilidade nos termos do parágrafo 5o do artigo 89 da
Lei 9099/95. Dessa forma, não há necessidade de nova intimação quando prolatada mencionada
decisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 75/76).
A mesma soltura somente se deu (decisão de fls.
96) após manifestação fundamentada do Promotor de
Justiça interveniente no caso, no expresso sentido de
desinteresse pela oferta de denúncia contra a presa Elyse
Chiceri, acompanhado de pedido de arquivamento do
procedimento investigatório pelo e igualmente expresso
pedido de revogação da ordem de prisão preventiva (cf.
fls. 82/95).
No
âmbito
restrito
e
circunscrito
deste
procedimento não é adequado nem possível adentrar,
muito menos aprofundar (o que mais caberia proceder em
ambiente recursal revisor) o exame das razões de fato e de
direito elencadas pelo Magistrado em suas manifestações
e determinações (cf. especialmente, fls. 51/57 e 77/79), em
que fundou o seu convencimento a respeito da possível
culpa da testemunha e da necessidade de sua prisão
preventiva.
Não é possível deixar de levar em conta,
todavia, que as mesmas deliberações foram tomadas
(embora fundamentadamente, repito) à míngua de
antecedente iniciativa por parte do Ministério Público,
que tinha ciência dos mesmos fatos observados pelo
Magistrado no âmbito do Júri, entendeu de nada requerer
a respeito.
O Ministério Público, bem ao contrário, veio a
expressamente deixar de oferecer denúncia, levando o
Magistrado a (malgrado sem ordenar o arquivamento do
procedimento) relaxar a prisão preventiva, ao considerar
que “o não ajuizamento da ação penal, quer pelo MP,
quer pela vítima, nesse momento”, “faz perder a
legalidade da” mesma prisão. E mandou expedir alvará de
soltura (fls. 96).
As consequências do sucedido (quiçá não
antevistas ou não levadas em conta pelo Magistrado)
foram bem salientadas na denúncia, com ênfase à prisão
de Elyse Chiceri por seis dias em ambiente francamente
deletério e perigoso.
Sustenta a Defesa não ter havido crime de
abuso de autoridade, pois estava o Magistrado no
exercício do poder jurisdicional do Estado, o que difere de
ter “cometido, eventualmente, erro de julgamento, ou ter
proferido decisão ideologicamente censurável”. Diz que
em ambos os casos a decisão não pode ser considerada
fruto de um crime, porque não existe elemento que indique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o dolo, qual seja, a vontade de violar a lei para
indevidamente segregar determinada pessoa de sua
liberdade.
A conduta do Magistrado, de deixar de levar
adiante a vontade judicial que deu sustentação à
deflagração do procedimento de ofício (o que poderia
fazer, recorrendo ao artigo 28 do Código de Processo
Penal), e de posteriormente admitir que o não
ajuizamento da ação penal “faz perder a legalidade da
prisão” desnuda a negativa do elemento subjetivo
determinante do decreto de encarceramento de Elyse.
Em outras palavras, o Magistrado tinha
ciência e consciência de que essa conduta estava ao
desabrigo da lei. É o que indica o motivo apontado para
revogação do ato (ao menos aparentemente). Do
contrário, cumpria-lhe a cautela de não fazê-lo senão
após a reunião de elementos probatórios que dessem
sustentação ao que entrevira, ou seja, a ação ou a conduta
de Elyse como fator determinante ou indutor da conduta
criminosa de seu ex-marido, e não, e apenas, a troca de
mensagens por intermédio do telefone celular ou os termos
do depoimento prestado na sessão do Júri, que não chegou
a ser documentado, posto inaudível o que foi dito pela
dita investigada.
Enfim, o que emana dos elementos coligidos
nos autos, desautoriza o trancamento do procedimento.”
(grifamos)
O v. aresto, que transitou em julgado em
11.5.2020, deixa claríssimo que a autora sofreu, de fato,
constrangimento ilegal, porque ausentes as condições formais e
materiais para a decretação de sua prisão preventiva.
Essa conclusão também pode ser extraída da
decisão proferida pelo Min. Nefi Cordeiro ao negar provimento ao
recurso especial interposto pelo magistrado contra aquele julgado.
Consignou o ministro que:
“Conforme entendimento firmado no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Corte Superior, é afastada a inépcia quando a
denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a
individualização das condutas, descrição dos fatos e
classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à
persecução penal na via judicial e garantir o pleno
exercício da defesa aos acusados.
No caso, conforme consignou o acórdão
impugnado, a exordial descreve adequadamente a conduta
do representado, conduta essa que, ao menos em tese,
configura o crime de abuso de autoridade, consistente em
atentar contra a liberdade de locomoção de Elyse Chiceri
(art. 3o, a, c/c. art. 6o, ambos da Lei 4.898/1965, que
"Regula o Direito de Representação e o processo de
Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos
de abuso de autoridade''').
Com efeito, dessume-se da inicial que a
conduta funcional do magistrado na condução do
inquérito policial culminou na prisão de Elyse Chiceri por
seis dias em ambiente francamente deletério e perigoso,
ainda que após manifestos pedidos de revogação da
prisão por parte do Ministério Público. Também
consignou o aresto a presença de indícios acerca do
elemento subjetivo, considerando que o Magistrado tinha
ciência e consciência de que essa conduta estava ao
desabrigo da lei.
Contendo a denúncia a exposição do fato
criminoso,
com
todas
as
suas
circunstâncias,
a
qualificação do acusado, bem como a classificação do
crime, como é o caso dos autos, é plenamente possível o
exercício da ampla defesa, inexistindo violação do art. 41
do CPP. (...) Outrossim, Afastada a inépcia da denúncia, o
trancamento prematuro da ação penal somente se
justificaria se, de plano, ficassem comprovadas a
ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade (RHC
98.079/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019), o
que não ocorreu na espécie.
Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em
consonância com o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula
83/STJ, a obstar o processamento do recurso.”
(REsp 1778496, dec. monocrática de 19.9.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irrefragável,
pois,
a
ilegalidade
do
encarceramento de Elyse, muito embora o magistrado buscasse
encobri-la sob o manto da garantia da ordem pública e da
conveniência da instrução criminal.
A prisão preventiva é medida excepcional,
destinada a resguardar a efetividade das investigações e do
processo penal contra a intervenção perniciosa do investigado, do
réu ou de terceiros, circunstância que o C. Órgão Especial não
vislumbrou; tanto assim que, à unanimidade, recebeu a denúncia.
Ressai, enfim, da análise dos elementos coligidos
ao longo desta ação indenizatória que o julgador, encarregado da
distribuição de justiça, produziu atos contra legem visando a
conciliar suspeitas construídas a partir de uma visão muito
particular do quadro fático, distante da imparcialidade e da
neutralidade ínsitas à toga.
E esses atos atingiram a esfera anímica de Elyse,
não apenas pela restrição de sua liberdade, como também pelos
reflexos em seu círculo de convivência, dada a grande repercussão
do evento na mídia.
Logo, por força dos artigos 5o, inciso LXXV, e 37,
§ 6o, da Constituição Federal, incumbe ao Estado compensar o abalo
moral experimentado pela autora e que “dispensa prova em concreto,
pois se passa no interior da personalidade e existe 'in re ipsa'. Trata-se de
presunção absoluta” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade
Civil, 11a ed. rev., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 620).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, “se a ofensa é grave e de repercussão, por
si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.
Em outras palavras, o dano moral existe 'in re ipsa'; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a
ofensa, 'ipso facto' está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção 'hominis' ou 'facti', que decorre das
regras da experiência comum” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil, 10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 97).
Assim,
conquanto
seja
prescindível
a
demonstração dos efeitos do ultraje vivenciado por Elyse, não se
entreveem marcas que ainda afetem sua honorabilidade, ão se
justificando o valor compensatório almejado de R$1.000.000,00 (um
milhão de reais).
Tudo
ponderado
e
considerando
que
“a
indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento
indevido,
devendo
o
arbitramento
operar-se
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às
suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às
peculiaridades de cada caso” (REsp n° 205.268/SP, 4a T., rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 8.6.1999), tem-se como
adequada a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), consentânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com aquelas estipuladas nos julgados desta Corte6, proferidos em
hipóteses assemelhadas.
Esse
importe
satisfaz
os
critérios
de
proporcionalidade, de razoabilidade e de equidade e serve a
amenizar a dor psicológica experimentada pela autora, sem,
contudo, implicar seu enriquecimento indevido.
Sobre ele incidirão correção monetária a partir da
data deste julgamento, momento do arbitramento definitivo7,
computada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial -
IPCA-e, e juros moratórios, aplicados desde o evento danoso8, de
acordo com os patamares convencionados para as cadernetas de
poupança, consoante o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação
que lhe foi dada Lei no 11.960/2009.
Finalmente, tendo em conta o acolhimento do
pedido de compensação dos danos morais nesta fase recursal, a
6 Apelação no 1046578-50.2019.8.26.0224, da 1a Câmara de Direito Público, rel. Des. Danilo
Panizza, j. em 11.11.20 - 2 dias - R$10.000,00; Apelação no 1023257-41.2017.8.26.0196, 1a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em 13.10.2020 - 26 dias - R$5.000,00;
Apelação no 1003432-92.2017.8.26.0073, 10a Câmara de Direito Público, rel. Des. Marcelo Semer,
j. em 1o.10.2018 - 1 dia R$15.000,00, divididos entre 2 autores, que sofreram agressão física;
Apelação no 1002725-26.2016.8.26.0602, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des. Luiz Sergio
Fernandes
de
Souza,
j.
em
6.11.2017
-
16
dias
-
R$20.000,00;
Apelação
no
0005125-12.2010.8.26.0288, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. em
15.3.2016 - 40 dias - R$ 20.000,00; Apelação no 0002463-11.2010.8.26.0180, 1a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. em 23.6.2015 - 3 dias - R$70.000,00; Apelação
no 1008966-82.2014.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, rel. Des. Renato Delbianco, j. em
19.8.2014 - 10 meses - R$30.000,00; Apelação no 0009861-82.2011.8.26.0597, 5a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. em 28.7.2014 - 1 dia - R$3.000,00; Apelação no
0084290-43.2009.8.26.0224, 10a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. em
16.6.2014 - 46 dias - R$25.000,00.
7 Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. “A correção monetária do valor da indenização
do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
8 Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. "Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 3269 do Superior Tribunal de Justiça e os parâmetros
fornecidos pelo artigo 85, caput e §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de
Processo Civil, caberão exclusivamente à ré o pagamento de
honorários em favor dos advogados da autora, fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, e o
reembolso das custas e despesas processuais, desde que
devidamente comprovadas.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a presente ação.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da interposição do recurso,
opor-se à forma do julgamento ou de manifestar interesse no
preparo de memoriais.
No
silêncio,
privilegiando
o
princípio
da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator Designado
9 Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1002763-69.2019.8.26.0590
Procedência:
São Vicente
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.920)
Apelante:
Elyse Chiceri
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
LESÕES
MORAIS.
CUSTÓDIA PREVENTIVA.
A
licitude
das
custódias
cautelares
e
dos
processos criminais é uma licitude, por si própria, dum
stantibus rebus: sua legitimidade é, pois, a que se
assina à jurisdição determinativa. Não se pode regredir
ao provisório, dando-lhe, então, foros de ilicitude, uma
situação póstera, que não era, por evidente, suposto
negativo para a cautela.
O fundamento da ilegalidade de uma privação
processual da liberdade, na esfera do direito penal,
exige uma decisão judicial singular que reconheça essa
ilegalidade e, pois, revogue a custódia processual-
penal. Em vez disto, se a decisão sobre o tema se
relegasse ao juízo cível, usurparia este competência
própria do juízo penal.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam estes autos ação movida por Elyse Chiceri
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, com o fim de
compensar-se de lesões morais pela permanência
ao
largo de seis dias em custódia preventiva que sustenta
decretada de forma irregular.
Declarada a improcedência da demanda (e-págs.
2244-52), apelou a requerente, insistindo em que a
privação de sua liberdade resultou de abuso de poder e
dolo do magistrado que a determinou, configurando-se
responsabilidade objetiva, suscetível da compensação
pleiteada (e-págs. 2268-94).
Respondeu-se ao apelo (e-págs. 2200-2315).
É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença de
origem, conclusos os autos recursais em 21 de setembro
de 2020 (e-pág. 2317).
VOTO:
1.
Após a condenação de Thiago Batista de Barros,
aos 30 de março de 2015, pelo homicídio de Daniel
Nunes Aquino, o M. Juízo do Tribunal de Júri da Comarca
de Santos ordenou, propter officium, a instauração de
inquérito policial (e-págs. 93-9) com vistas a apurar-se
eventual
participação
da
ora
apelante
no
referido
homicídio, impondo-lhe custódia (e-pág. 100), mantida
por seis dias (e-págs. 130-1). Arquivou-se o inquérito (cf.
e-pág. 241), e mediando representação criminal por
abuso de autoridade, instalou-se, no Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Paulo, processo-crime contra o Juiz que (e
porque) determinara essa custódia, processo esse que se
noticia suspenso sub conditione (e-pág. 5, in fine, e 6).
Seu pleito de compensação por lesões morais em
razão dessa custódia declarou-se improcedente pelo M.
Juízo da Comarca, e da sentença apelou a vencida.
2.
Reitera-se aqui, ainda uma vez e até mesmo
praticamente à letra, o que já lançado em muitos
precedentes
desta
11a
Câmara
de
Direito
Público,
averbando-se ser entendimento dominante no Tribunal de
Justiça de São Paulo, que a licitude das medidas
provisórias
(incluídas
as
custódias)
frui
de
legitimidade, por si próprias, dum stantibus rebus.
Equivale a dizer que se trata de uma legitimidade
moldada
àquela
que
se
assina
à
jurisdição
determinativa, de modo que, a seu propósito, não é
admissível possa regredir ao tempo do provisório dando-
lhe então foros de ilicitude uma situação póstera (seja a
de absolvição, seja, tal o caso, a de arquivamento ), que
não fosse, à altura da custódia e por evidente, suposto
negativo para essa custódia admitir-se.

Convoque-se, a propósito, o habitual gênio
tão
frequentemente expresso em seus juízos paradoxais de
Francesco CARNELUTTI, para quem toda sentença penal
absolutória mais não é que a “descoberta e declaração de
um erro judiciário” (Lecciones sobre el proceso penal.
Tradução ao castelhano por Santiago Sentís Melendo.
Buenos Aires: Ejea, 1950, vol. 1, p. 154), ou seja, o erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de absolver quem deveria condenar-se, ou o erro de
admitir a instauração do processo-crime. Tanto isso vale
para o arquivamento de um inquérito policial.
A ilimitação na responsabilidade do estado levaria
a rematar em que toda absolvição ou todo arquivamento
de inquérito policial haveria de corresponder a uma
obrigação de ressarcir ou de compensar.
Ora bem, o fundamento da ilegalidade de uma
privação processual da liberdade, na esfera do direito
penal,
exige
uma
decisão
judiciária
singular
que
reconheça essa ilegalidade e, pois, revogue a custódia
processual-penal.
Em vez disto, se a decisão sobre o tema se
relegasse ao juízo cível, usurparia este competência
própria do juízo penal. Com efeito, quando está em causa
uma prisão de curta duração, presente a possibilidade de
o habeas corpus ser remédio pronto e eficaz para a
situação de custódia (supostamente) ilegal, sequer se
avistaria motivo razoável para protelar a ulterior juízo
cível a análise do acerto de uma prisão de caráter
processual penal.
Por
oportuno,
destaca-se
este
excerto
da
autorizada obra de Rui STOCO:
“Aos comentários expendidos acima acrescente-se
que a prisão cautelar, pelo só fato da prisão, seja
temporária, em flagrante ou preventiva, ou, ainda,
qualquer outra medida de caráter provisório, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enseja reparação apenas em razão de o indiciado
ou acusado ter sido absolvido.
Contudo, havendo excesso ou abuso da autoridade
seja por prepotência, descumprimento da lei ou
falta de fundamentação que demonstre a total
inadequação da medida -, erro inescusável ou vício
que contamine o ato de constrição e de restrição
da liberdade, estes converter-se-ão em ilícito e
poderão ensejar reparação.
(...)
O dia em que a prisão cautelar ou qualquer outra
medida for considerada erro judicial ou judiciário
apenas em razão da absolvição do suspeito,
indiciado ou acusado, todo o arcabouço e o
sistema
jurídico-penal
estarão
abalados
e
irremediavelmente desacreditados.
Nenhuma prisão provisória, preventiva ou em
flagrante,
poderá
ocorrer
fora
das
hipóteses
previstas na lei processual penal, sem que estejam
os pressupostos ali estabelecidos, pena de se
responsabilizar não só o Estado como, por via de
regresso, o agente da autoridade, o magistrado, o
membro do Ministério Público, o homem do podo e
quem quer tenha participado do ato.
Mas, preenchidas as condições da lei e revestida a
prisão
de
legalidade
estrita,
não
há
como
vislumbrar direito de reparação pelo só fato da
prisão que não se converteu em definitiva pela
condenação.
O Direito Positivo, expresso na lei processual
penal, perderá efetividade e se instalará o medo e
se fomentará e incentivará a criminalidade. Não
haverá segurança jurídica para a sociedade, nem
para o aplicador da lei.
Ora, se as medidas de caráter cautelar são
previstas e permitidas, não podem se transmudar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em ato ilícito apenas porque houve a absolvição
posterior.
Prisão indevida não significa nem se confunde com
a prisão que se mostrou necessária em um certo
momento da persecutio criminis.
Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma
ilegítima e abusiva em desobediência à realidade
fática e aos requisitos formais.
Somente quando a prisão se transporte para a
ilicitude é que poderá ensejar reparação” (Tratado
de responsabilidade civil. 6.ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2004, p. 1.074).
Apreciar e decidir sobre eventual erro da
jurisdição penal somente pode ser aferido e afirmado
por essa mesma jurisdição criminal: titular única de
competência objetiva nesse âmbito (cf. FENECH, Miguel.
El proceso penal. 4.ed. Madri: Agesa, 1982, p. 35), a
jurisdição penal detém, portanto, competência exclusiva
para verificar a presença dos requisitos das custódias (cf.
§ 2o do art. 630, Cód.Pr.Pen.; v. LEONE, Giovanni.
Manuale di diritto processuale penale. 13.ed. Nápoles:
Eugenio Jovene, 1988, p. 715), à míngua de cujo
exercício não é dado à jurisdição civil suplementá-la em
usurpação competencial.
De toda a sorte, no caso sob exame, a r. sentença
de origem lançou-se ao exame da eventual ilicitude da
custódia preventiva em pauta, nela não encontrando
traços de ilegalidade formal, demais de sublinhar inexistir
nos autos prova alguma, a seu respeito, de dolo ou
fraude do Magistrado que a decretou (e-pág. 2249, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medio).
Saliente-se, por fim, que do só oferecimento de
denúncia por apontado crime de abuso de autoridade não
se extrai a confirmação de seu cometimento, suspenso,
sob condição, o processo penal instaurado contra o Juiz
que determinou a versada custódia da recorrente.
3.
Observa-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas. POSTO ISTO, meu voto nega provimento à
apelação de Elyse Chiceri, mantendo a r. sentença
prolatada pelo M. Juiz FÁBIO FRANCISCO TABORDA, da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente,
nos autos de origem 1002763-69.2019.8.26.0590.
Em consonância do disposto no § 11 do art. 85 do
Código de processo civil, cabe majorar em 1% o valor
total dos honorários advocatícios assinados na origem,
resguardado o benefício da gratuidade processual.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É como voto.
Des. Ricardo Dip -relator
(mediante assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002763-69.2019.8.26.0590
Apelante: Elyse Chiceri
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Fábio Francisco Taborda
Voto no 12.125
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Pedindo vênia à divergência aberta com o Des. Jarbas
Gomes, acompanho o ilustre relator.
A declaração de erro ou abuso no exercício de jurisdição
penal compete ao juiz criminal.
Aqui na esfera cível, não se afigura lícita a avaliação da
correção (legalidade) da prisão cautelar, ou mesmo do processo penal,
pena de usurpação de sua competência.
Assim, não nos cabe graduar a qualidade da decisão do juiz
criminal para, então, concluir por eventual abuso e indenização.
A se pensar de modo diverso, restaria demasiadamente
difícil, além de subjetivo, definir o que estaria nos limites da livre
convicção do magistrado e aquilo que extrapolaria, a comprometer,
destarte, dito princípio informativo do direito processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais, não há previsão normativa (art. 143 do CPC) para
condenar o estado a indenização pela má qualidade da prestação
jurisdicional.
Por fim, na doutrina e na jurisprudência penal não se
encontra margem a qualquer dúvida sobre a suspensão condicional do
processo não implicar em reconhecimento da prática delitiva imputada. E
com o cumprimento das condições aceitas extingue-se a punibilidade do
agente, o qual permanece primário.
Pelo exposto, respeitosamente, meu voto nega provimento
à apelação.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
13F664AD
16
23
Declarações de
Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
14166D19
24
25
Declarações de
Votos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
1401B947
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002763-69.2019.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.